Tribunal: TJMT
Processo: 1077152-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077152-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Férias, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDILAINE FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 934.386.051-04 (RECORRIDO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1077152-87.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: EDILAINE FERREIRA DE MAGALHAES.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. COISA JULGADA RECONHECIDA EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados com a parte autora, técnica de enfermagem, e condenar o ente estatal ao pagamento de FGTS e de férias com o terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sucessão de contratações temporárias ultrapassou os limites legais e descaracterizou a natureza emergencial do vínculo; (ii) analisar o cabimento de FGTS e férias com terço constitucional, à luz do desvirtuamento do contrato temporário; e (iii) reconhecer a existência de coisa julgada em relação ao contrato de agosto de 2023 e ao respectivo FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação de contratos temporários além do prazo legal de 12 meses descaracteriza a situação emergencial prevista na LC/MT no 600/2017 (alterada pelas LC nos 719/2022 e 755/2023), tornando o vínculo nulo à luz do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Comprovada a continuidade da prestação de serviços de 09/2023 a 10/2024, por meio de fichas financeiras e publicações oficiais, resta caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, violando a legislação aplicável.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

Nos termos do Tema 551 do STF, é devido o pagamento de férias com terço constitucional quando houver desvirtuamento da contratação temporária em razão de renovações sucessivas.

Reconhece-se, de ofício, a existência de coisa julgada quanto à nulidade do contrato celebrado em 08/2023, e ao respectivo FGTS, nos termos do art. 485, V, do CPC, tendo em vista decisão anterior transitada em julgado no processo no 1049568-79.2023.8.11.0001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Reconhecimento, de ofício, da coisa julgada parcial.

Tese de julgamento:

A contratação temporária prorrogada por período superior ao limite legal configura desvio de finalidade e resulta na nulidade do contrato nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

O trabalhador contratado temporariamente por prazo superior ao legal tem direito ao recolhimento do FGTS e às férias com o terço constitucional, conforme previsto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e na tese firmada no Tema 551 do STF.

A coisa julgada impede nova análise de pedidos idênticos quanto ao mesmo objeto, parte e causa de pedir, nos termos do art. 485, V e § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; CPC, arts. 337, § 4o, e 485, III e V; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STJ, Súmula 466; TJMT, N.U 1054511-08.2024.8.11.0001, j. 31/03/2025; TJMT, N.U 1008141-84.2023.8.11.0007, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no ID 276552388, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulos os contratos temporários celebrados entre as partes, e condenar o ente estadual ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período 08/2023 a 10/2024.

Ainda, condenou-se o reclamado ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período efetivamente laborado e não alcançado pela prescrição quinquenal (de 10/2019 a 10/2024), deduzindo-se os valores eventualmente já quitados a esse título.

Quanto à atualização do montante, determinou que deverá observar os Temas no 810 e 1170 do STF, o Tema no 905 do STJ, bem como a Emenda Constitucional no 113/2021, respeitado o teto previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois atende aos requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar no 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que exige excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, os quais devem ter prazo predeterminado e atender ao interesse público.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

Além disso, observa-se que a nulidade dos contratos firmados entre as partes, no período de 2017 a 08/2023, bem como o consequente pagamento do FGTS correspondente a esse intervalo, já foi objeto de decisão transitada em julgado no processo n.o 1049568-79.2023.8.11.0001 (ID 129418253).

Dessa forma, o período analisado na referida ação não pode ser reconsiderado para a apreciação de eventuais contratos irregulares, sob pena de afronta à coisa julgada, que garante a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, impedindo a reanálise de matérias já decididas. Qualquer nova avaliação deve, portanto, restringir-se a períodos distintos.

Nesse contexto, verifica-se a ocorrência de coisa julgada relativamente à nulidade do contrato firmado no mês de 08/2023, bem como à consequente condenação ao pagamento do FGTS, por já constituírem objeto da ação no 1049568-79.2023.8.11.0001.

Insta ressaltar que, nos termos do § 4o, do art. 337, do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado” e que ela é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO.

(TJRS - Recurso Cível No 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. IPERGS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJRS - Recurso Cível, No 71009594789, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 27-11-2020) (grifei)

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou fichas financeiras e Diários Oficiais referentes aos anos de 2023 e 2024 (IDs 276552376 e 276552377), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de nível técnico assistencial, perfil profissional téc. enfermagem, junto à Secretaria Estadual de Saúde, nos períodos de 09/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 10/2024.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, alterada pelas Leis Complementares Estaduais no 719/2022 e LC no 755/2023, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

(...)

III - assistência a situações de calamidade pública;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

(...)

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; (grifei).

Assim, com base nos documentos anexados à inicial (fichas financeiras – IDs 276552377), restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

Isso porque o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 12 meses, o que não foi respeitado, considerando que os períodos compreendidos entre 09/2023 e 10/2024 totalizam 14 (quatorze) meses trabalhados.

Portanto, ficou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Desse modo, há que se reconhecer a nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado e o direito do reclamante ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Acerca do recolhimento de FGTS, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

De igual forma é o teor do seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário firmado entre a parte autora, técnica de enfermagem, e o ente público, condenando-o ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza sua excepcionalidade e impõe a nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal permite contratações temporárias apenas para atender necessidades excepcionais e transitórias, devendo respeitar os critérios de excepcionalidade e prazo determinado, sob pena de nulidade.

4. A Lei Complementar Estadual n.o 600/2017 prevê prazo máximo de 6 (seis) meses para contratações temporárias em situações emergenciais, prorrogável por igual período. No caso concreto, a autora permaneceu contratada por lapso temporal maior, evidenciando o desvirtuamento da excepcionalidade.

5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 308 e 916 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que, mesmo nos casos de nulidade de contrato temporário firmado sem concurso público, o trabalhador faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990. (...) (TJMT – N.U 1054511-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 551. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO. ADEQUAÇÃO À LEI No 8.036/1990. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando o ajuizamento da presente demanda em 06/10/2023, as parcelas anteriores 06/10/2018 estão prescritas, na forma do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932. 2. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário celebrado de 2017 a 2019, está descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88. 3. TEMA 551 – STF: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT – N.U 1008141-84.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifei)

Quanto ao pleito de férias e terço constitucional, aplica-se ao caso a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e nego provimento, reconhecendo, de ofício, a ocorrência de coisa julgada quanto à nulidade do contrato firmado no mês de agosto de 2023, bem como à consequente condenação ao pagamento do FGTS, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em relação a tais pedidos, nos termos do art. 485, V, do CPC. Mantém-se, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025